Tribunal: TJES
Processo: 0011296-76.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-10

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011296-76.2013.8.08.0030

APELANTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR TESTEMUNHO INDIRETO E RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO: REJEITADA. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CONDUTA SOCIAL. AFASTAMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Wanderson Correa dos Santos contra sentença que, após deliberação do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima, capitulado no inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, à pena de 25 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado. Os fatos narram que o réu, acompanhado de terceiro não identificado, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima em frente à residência desta, na presença de sua irmã e de uma criança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsistem nulidades na decisão de pronúncia decorrentes de testemunho indireto e vício no reconhecimento fotográfico; (ii) estabelecer se o veredicto dos jurados afronta manifestamente as provas colhidas e se a dosimetria da pena comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A insurgência contra os fundamentos da decisão de pronúncia encontra-se sob o manto da preclusão, uma vez que tais teses foram objeto de Recurso em Sentido Estrito já julgado e desprovido por este Tribunal.

O reconhecimento fotográfico prescinde das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal quando se trata de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente, conforme tese 6 do Tema Repetitivo 1258 do Superior Tribunal de Justiça.

A cassação do veredicto do Tribunal do Júri com base na alínea d do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal exige que a decisão seja arbitrária e totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados optam por uma das versões verossímeis apresentadas.

Depoimentos judiciais que corroboram relatos colhidos na fase inquisitorial conferem suporte probatório idôneo à condenação, não configurando violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

A premeditação do delito constitui fundamento apto a elevar a pena-base no vetor da culpabilidade.

As circunstâncias do crime são negativas quando o delito ocorre em via pública, em horário de grande circulação de pessoas e na presença de familiares da vítima, demonstrando maior ousadia e gravidade concreta do
modus operandi
.

Afasta-se a negativação da conduta social quando amparada em declarações genéricas da vítima não corroboradas por outros elementos concretos nos autos.

O aumento da pena-base deve observar a proporcionalidade, adotando-se a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo para cada circunstância judicial negativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Matérias decididas em sede de recurso em sentido estrito não podem ser rediscutidas em apelação contra a sentença do Tribunal do Júri em razão da preclusão.

O reconhecimento de pessoa conhecida prescinde das formalidades do art. 226 do CPP.

A escolha dos jurados por versão amparada em elementos de prova, ainda que inquisitoriais mas corroborados judicialmente, impede a anulação do julgamento por contrariedade à prova dos autos.

A premeditação justifica o recrudescimento da pena-base no vetor da culpabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: art. 5º, XXXVIII, "c"; art. 61, II, "d", art. 65, I, art. 121, § 2º, IV, do Código Penal; art. 155, art. 226, art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1258 (REsp 1.953.602/SP); STF, Súmula 213; STJ, AgRg no REsp 2113431/TO; STJ, AgRg no REsp 2196520.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0011296-76.2013.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0011296-76.2013.8.08.0030

DATA DA SESSÃO: 28/01/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WANDERSON CORREA DOS SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares – Tribunal do Júri (ID 16364768), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (Id. 16364777), o apelante alega, em síntese, a nulidade da decisão de pronúncia, por ter se baseado exclusivamente em testemunhos indiretos (
hearsay
), bem como a nulidade do reconhecimento fotográfico, por violação ao art. 226, do Código de Processo Penal. Ademais, aduz que o julgamento foi manifestamente contrário à prova dos autos e baseado em provas nulas. Subsidiariamente, na hipótese de não ser acolhido o pedido de anulação do julgamento, pretende a redução da pena-base, aduzindo a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial negativa.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 16364805), pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o parecer ministerial (ID 16708493).

É o relatório.
À revisão.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Vossa excelência está com a palavra pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS:-
Obrigado, Excelência. Cumprimento o eminente Desembargador presidente. Cumprimento o eminentes Desembargador Helimar Pinto. Cumprimento também o eminente Desembargador Revisor. Cumprimento o ilustre representante do ministério público, colegas advogados, serventuários e todos os presentes.

Senhores Desembargadores, trata-se aqui de uma condenação oriunda também da 1ª Vara Criminal de Linhares, do tribunal do júri, que resultou na condenação do recorrente a pena fixa a 25 (vinte e cinco) anos e 6 seis meses.

Em síntese do recurso, há três questões em discussão, a primeira delas se refere à nulidade na decisão de pronúncia e, consequentemente, a nulidade da condenação, isso por quê? Tanto a pronúncia, quanto a condenação, e por que a condenação? porque durante o julgamento, perante o conselho de sentença não houve qualquer tipo de instrução, não houve a produção de qualquer prova, ou seja, a prova ficou limitada àquela que estava tanto produzida tanto na fase do sumário da culpa, quanto aquela produzida no inquérito policial.

E por isso a defesa requer a nulidade da pronúncia, eis que ela foi baseada apenas em elementos que não são admitidos no nosso ordenamento jurídico.
Quais seriam esses? Elementos indiretos, em essência ouvir dizer.

E uma testemunha que foi ouvida no inquérito policial e que não teve a sua versão confirmada em juízo. Ou seja, as testemunhas de ouvir dizer trazem uma versão do que ouviram dessa testemunha, embora essa testemunha do
Mistério público tivesse a oportunidade, tivesse a chance, o ministério público simplesmente desistiu de sua oitiva, resultando na perda de uma chance probatória, eis que seria uma prova indispensável para resolução da controvérsia.

Por outro lado, também, existe a questão relacionada ao reconhecimento fotográfico, eis que é a sentença condenatória, a sentença de pronúncia se embasou no depoimento de uma informante que teve o seu depoimento limitado ou a fase policial e essa informante teria reconhecido o recorrente através de uma única fotografia violando assim o artigo nº 226 e todas as diretrizes que vieram com o tema nº 1.258 do STJ.

Ou seja, o que temos aqui são testemunhas indiretas
que resultaram na pronúncia do recorrente e uma testemunha que teve a sua versão limitada à fase policial e que não teve a sua versão confrontada na fase judicial, ou seja, tudo aqui resulta de um verdadeiro ouvir dizer.
E essa mesma prova foi utilizada para condenar, eis que como dito não houve a produção de qualquer prova durante a instrução, durante o plenário do júri e, portanto, resultando em uma clara violação, tanto ao artigo 413 do código de processo penal, quanto também uma violação do artigo 386, inciso VII. Eis que mesmo que o conselho de sentença detenha a soberania é dos vereditos,
deve-se atentar as questões de ilegalidade da prova, se atentar a instrumentos probatórios elementos probatórios válidos e aceitos no nosso ordenamento jurídico ou seja, não podendo em nenhuma forma condenar com base em ouvir dizer,
muito menos com base em uma prova, em um elemento de informação
do inquérito policial que não teve a sua versão confrontada em juízo.

Desse modo, excelência, a defesa requer que seja reconhecida a nulidade da decisão de pronúncia , consequentemente, anulando o julgamento perante o tribunal do júri, eis que tanto a pronúncia, quanto a condenação, restaram baseados em elementos não admitidos no nosso ordenamento jurídico pátrio.

E não sendo esse o entendimento, a defesa requer o redimensionamento da pena- base, como um pleito de reforma da dosimetria, fixando a fração correta as circunstâncias judiciais desvaloradas, ou seja, a fração de 1/8 sobre um intervalo entre a pena mínima e máxima.

É como manifesto, muito obrigado.

*

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Cumprimento Vossa Excelência pela sustentação oral e concedo a palavra ao eminente Desembargador Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-
Também cumprimento o ilustre advogado pela sustentação oral e passo a leitura do voto.

Conforme relatado,trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WANDERSON CORREA DOS SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares– Tribunal do Júri(ID 16364768), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (Id. 16364777), o apelante alega, em síntese, a nulidade da decisão de pronúncia, por ter se baseado exclusivamente em testemunhos indiretos (
hearsay
), bem como a nulidade do reconhecimento fotográfico, por violação ao art. 226 do Código de Processo Penal. Ademais, aduz que o julgamento foi manifestamente contrário À prova dos autos e baseado em provas nulas. Subsidiariamente, na hipótese de não ser acolhido o pedido de anulação do julgamento, pretende a redução da pena-base, aduzindo a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial negativa.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 16364805), pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o parecer ministerial (ID 16708493).

A respeito dos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia que, no dia 13 de agosto de 2013, por volta das 06h20min, na Rua João Gama, Bairro Interlagos,
em Linhares
, o denunciado WANDERSON
CORREA
DOS SANTOS, vulgo "Vandinho", acompanhado de outro indivíduo não identificado, com vontade livre e consciente de matar, ceifou a vida da vítima Nailson Barcelos, vulgo "Nana". Segundo a peça acusatória, a vítima encontrava-se em sua residência e, ao dirigir-se a uma motocicleta estacionada em frente ao imóvel, foi alvejada por disparos de arma de fogo.

Narra-se na exordial que a irmã da vítima, Layres Barcelos dos Santos, encontrava-se na varanda e presenciou o fato. Ao ser atingida, a vítima correu para o interior da residência, e ao ser questionada por sua irmã,
"reconheceu e confirmou a pessoa do denunciado Wanderson

Correa

Dos Santos, vulgo 'Vandinho'"
como o autor. O Ministério Público imputou, ainda, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP), pois a vítima foi surpreendida pela manhã, desarmada, quando saía para o trabalho, inibindo qualquer chance de defesa ou fuga.

Devidamente processado, o réu foi pronunciado, tendo a defesa interposto Recurso em Sentido Estrito, o qual foi conhecido e desprovido por este Egrégio Tribunal de Justiça em 26 de janeiro de 2022. Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 11 de março de 2024, o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade, sobrevindo a sentença condenatória ora recorrida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das teses defensivas.

Inicialmente, a defesa do apelante sustenta a nulidade da pronúncia por se basear em testemunhos indiretos (
hearsay
) e a nulidade do reconhecimento fotográfico por violação ao art. 226, do Código de Processo Penal.

Ocorre que tais teses, que visam desconstituir os fundamentos da decisão de pronúncia, já foram objeto de Recurso em Sentido Estrito, julgado por este Egrégio Tribunal de Justiça. Naquela ocasião, a Corte manteve a pronúncia, reconhecendo expressamente a existência de indícios suficientes de autoria e a validade dos elementos colhidos.

Portanto, a matéria referente à validade da decisão de pronúncia encontra-se coberta pela preclusão, não cabendo nova análise dos fundamentos que levaram o réu a Júri, nos termos da jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

Ainda que assim não fosse, não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial.

A defesa alega violação ao art. 226, do CPP, contudo, a própria Corte Cidadã, ao fixar as teses do Tema Repetitivo nº 1258, estabeleceu na tese 6 a desnecessidade do procedimento formal
"quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual [...], mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente"
(REsp n. 1.953.602/SP).

Ressalte-se que esta é exatamente a hipótese dos autos.

Conforme se extrai da decisão de pronúncia e do acórdão do RESE, a testemunha ocular Layres Barcelos dos Santos, irmã da vítima, ao ser ouvida na fase inquisitorial,
antes
de qualquer procedimento fotográfico, já havia apontado o réu, "Vandinho", como o autor dos disparos, pessoa que já conhecia. O ato fotográfico, portanto, serviu apenas como formalização de uma identificação já consolidada, e não como ato primário de reconhecimento de um desconhecido.

Superadas as preliminares, resta a análise da tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP).

Como cediço, a expressão
“
manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, imporlimite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhum elemento probatórioexistente no feito, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República, valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize uma decisão despótica.

No caso em apreço, a decisão dos jurados encontra robusto amparo no conjunto probatório.

A materialidade está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico. Da mesma forma, a autoria, embora negada pelo réu em juízo, está devidamente demonstrada pelo conjunto da prova testemunhal colhida.

A alegação defensiva de que a condenação se baseou exclusivamente em elementos do inquérito (violando o art. 155, do CPP) ou em testemunhos
hearsay
não se sustenta.

A prova central de autoria, de fato, é o depoimento da testemunha ocular Layres Barcelos dos Santos, prestado na fase de inquérito, onde ela narrou ter visto "Vandinho" (o réu) atirar em seu irmão.

Embora esta testemunha não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento inquisitorial foi amplamente corroborado por provas judicializadas independentes.

A testemunha DIANA LÚCIA DE MORAIS, ouvida em juízo, confirmou que não foi testemunha ocular, mas relatou que, imediatamente após ouvir os disparos e sair de casa, encontrou Layres (a irmã da vítima) em prantos, e
ouviu dela
, no calor dos fatos, que o autor do crime fora "Vandinho" (o réu) .

Ademais, o investigador EVERALDO BISPO DOS SANTOS, também em juízo, relatou ter recebido informações da mesma testemunha (Layres) de que o réu também teria sido o autor de uma tentativa de homicídio anterior contra a vítima.

Portanto, os depoimentos judicializados de Diana e Everaldo não são meros "ouvir dizer" genéricos; são relatos qualificados que confirmam, sob o crivo do contraditório, a mesma versão que a testemunha ocular sustentou desde o primeiro momento. A decisão dos jurados, ao acolher a tese acusatória, optou por uma versão verossímil e com amparo mínimo nas provas judicializadas, o que afasta a tese de decisão manifestamente contrária.

Com relação à dosimetria, questiona-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Quanto ao vetor da
culpabilidade
, o magistrado apontou que
"é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, tendo o réu ido até a casa da vítima, já com a arma de fogo ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração".

Ressalte-se que tal fundamento encontra respaldo na firme jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido
“
de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade”
(STJ - AgRg no REsp: 2113431 TO 2023/0444033-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2024). Assim, mantenho a negativação.

A respeito do vetor da
conduta social
, o magistrado destacou que "
o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo com envolvimento no tráfico de drogas"
, baseando-se em mero depoimento da vítima, colhido em outro procedimento, e justificando seu uso com base no art. 155, do CPP (prova irrepetível, pois a vítima/depoente veio a óbito).

Ocorre que as declarações da vítima foram genéricas e não corroboradas por outros elementos dos autos, não apontando elementos concretos para comprovar, com a segurança necessária, a conduta social do agente perante a comunidade especificamente neste processo. Na dúvida, afasto a negativação deste vetor.

No que tange às
circunstâncias do crime
, a sentença apontou que
"são totalmente desfavoráveis, vez que cometido por volta das 06h20min, isto é, em plena luz do dia, revelando altíssimo nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente".
De fato, a prática do crime em via pública, em horário matutino, quando já há circulação de pessoas, releva uma gravidade concreta superior do
modus operandi
. Além disso, cumpre ressaltar que o crime foi praticado na presença da irmã da vítima e de uma criança. Assim, adequada a negativação.

Destarte, mantenho como negativas 02 (duas) circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime).

Nesse cenário, reputo que o
quantum
fixado na sentença (25 anos e 6 meses) é desproporcional.

No que tange ao
quantum
para cada vetor negativo, o STJ sugere a
“aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado"
(AgRg no REsp 2196520, 6ª Turma, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJEN 15/04/2025).

Assim, adotando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena (18 anos, referente ao art. 121, § 2º, CP), estabeleçoo aumento para cada vetor em 2 (dois) anos e 3 (três) meses e, assim, fixo a pena-base em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na 2ª fase, a sentença promoveu a compensação entre a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e a agravante do meio que pudesse resultar perigo comum (art. 61, II, alínea "d", do CP) , esta última devidamente alegada em plenário. Mantenho a compensação, permanecendo a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, fixo a pena definitiva em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Mantenho o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reduzir a pena do apelante WANDERSON CORRÊA DOS SANTOS para fixá-la em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Mantidos os demais termos da Sentença.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER :-

Peço vista dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO: 04/02/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Após analisar os autos, não tenho dúvida em acompanhar o voto do preclaro Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011296-76.2013.8.08.0030

APELANTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

WANDERSON CORREA DOS SANTOS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da
1ª
V
ara Criminal de
Linhares
– Tribunal do Júri

(
ID 16364768), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (Id. 16364777), o apelante alega, em síntese, a nulidade da decisão de pronúncia, por ter se baseado exclusivamente em testemunhos indiretos (
hearsay
), bem como a nulidade do reconhecimento fotográfico, por violação ao art. 226 do Código de Processo Penal. Ademais, aduz que o julgamento foi manifestamente contrário À prova dos autos e baseado em provas nulas. Subsidiariamente, na hipótese de não ser acolhido o pedido de anulação do julgamento, pretende a redução da pena-base, aduzindo a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial negativa.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 16364805), pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o parecer ministerial (ID 16708493).

A respeito dos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia que, no dia 13 de agosto de 2013, por volta das 06h20min, na Rua João Gama, Bairro Interlagos,
em Linhares
, o denunciado WANDERSON
CORREA
DOS SANTOS, vulgo "Vandinho", acompanhado de outro indivíduo não identificado, com vontade livre e consciente de matar, ceifou a vida da vítima Nailson Barcelos, vulgo "Nana". Segundo a peça acusatória, a vítima encontrava-se em sua residência e, ao dirigir-se a uma motocicleta estacionada em frente ao imóvel, foi alvejada por disparos de arma de fogo.

Narra-se na exordial que a irmã da vítima, Layres Barcelos dos Santos, encontrava-se na varanda e presenciou o fato. Ao ser atingida, a vítima correu para o interior da residência, e ao ser questionada por sua irmã,
"reconheceu e confirmou a pessoa do denunciado Wanderson
Correa
Dos Santos, vulgo 'Vandinho'"
como o autor. O Ministério Público imputou, ainda, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP), pois a vítima foi surpreendida pela manhã, desarmada, quando saía para o trabalho, inibindo qualquer chance de defesa ou fuga.

Devidamente processado, o réu foi pronunciado, tendo a defesa interposto Recurso em Sentido Estrito, o qual foi conhecido e desprovido por este Egrégio Tribunal de Justiça em 26 de janeiro de 2022. Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 11 de março de 2024, o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade, sobrevindo a sentença condenatória ora recorrida.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise d
as teses defensivas
.

Inicialmente, a defesa do apelante sustenta a nulidade da pronúncia por se basear em testemunhos indiretos (
hearsay
) e a nulidade do reconhecimento fotográfico por violação ao art. 226, do Código de Processo Penal.

Ocorre que tais teses, que visam desconstituir os fundamentos da decisão de pronúncia, já foram objeto de Recurso em Sentido Estrito, julgado por este Egrégio Tribunal de Justiça. Naquela ocasião, a Corte manteve a pronúncia, reconhecendo expressamente a existência de indícios suficientes de autoria e a validade dos elementos colhidos.

Portanto, a matéria referente à validade da decisão de pronúncia encontra-se coberta pela preclusão, não cabendo nova análise dos fundamentos que levaram o réu a Júri, nos termos da jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

Ainda que assim não fosse, não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial.

A defesa alega violação ao art. 226, do CPP, contudo, a própria Corte Cidadã, ao fixar as teses do Tema Repetitivo nº 1258, estabeleceu na tese 6 a desnecessidade do procedimento formal
"quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual [...], mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente"
(REsp n. 1.953.602/SP).

Ressalte-se que esta é exatamente a hipótese dos autos.

Conforme se extrai da decisão de pronúncia e do acórdão do RESE, a testemunha ocular Layres Barcelos dos Santos, irmã da vítima, ao ser ouvida na fase inquisitorial,
antes
de qualquer procedimento fotográfico, já havia apontado o réu, "Vandinho", como o autor dos disparos, pessoa que já conhecia. O ato fotográfico, portanto, serviu apenas como formalização de uma identificação já consolidada, e não como ato primário de reconhecimento de um desconhecido.

Superadas as preliminares, resta a análise da tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP).

Como
cediço
, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
tem, por fim, impor
limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhum
elemento probatório
existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da C
onstituição da República
,
valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Sendo assim
, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize uma decisão despótica.

No caso em apreço, a decisão dos jurados encontra robusto amparo no conjunto probatório.

A materialidade está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico. Da mesma forma, a autoria, embora negada pelo réu em juízo, está devidamente demonstrada pelo conjunto da prova testemunhal colhida.

A alegação defensiva de que a condenação se baseou exclusivamente em elementos do inquérito (violando o art. 155, do CPP) ou em testemunhos
hearsay
não se sustenta.

A prova central de autoria, de fato, é o depoimento da testemunha ocular Layres Barcelos dos Santos, prestado na fase de inquérito, onde ela narrou ter visto "Vandinho" (o réu) atirar em seu irmão.

Embora esta testemunha não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento inquisitorial foi amplamente corroborado por provas judicializadas independentes.

A testemunha DIANA LÚCIA DE MORAIS, ouvida em juízo, confirmou que não foi testemunha ocular, mas relatou que, imediatamente após ouvir os disparos e sair de casa, encontrou Layres (a irmã da vítima) em prantos, e
ouviu dela
, no calor dos fatos, que o autor do crime fora "Vandinho" (o réu) .

Ademais, o investigador EVERALDO BISPO DOS SANTOS, também em juízo, relatou ter recebido informações da mesma testemunha (Layres) de que o réu também teria sido o autor de uma tentativa de homicídio anterior contra a vítima.

Portanto, os depoimentos judicializados de Diana e Everaldo não são meros "ouvir dizer" genéricos; são relatos qualificados que confirmam, sob o crivo do contraditório, a mesma versão que a testemunha ocular sustentou desde o primeiro momento. A decisão dos jurados, ao acolher a tese acusatória, optou por uma versão verossímil e com amparo mínimo nas provas judicializadas, o que afasta a tese de decisão manifestamente contrária.

Com relação à dosimetria, questiona-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Quanto ao vetor da
culpabilidade
, o magistrado apontou que
"é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, tendo o réu ido até a casa da vítima, já com a arma de fogo ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração".

Ressalte-se que tal fundamento encontra respaldo na firme jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido
“
de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade”
(STJ - AgRg no REsp: 2113431 TO 2023/0444033-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2024).
Assim, m
antenho a negativação.

A respeito do vetor da
conduta social
, o magistrado destacou que "
o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo com envolvimento no tráfico de drogas"
, baseando-se em mero depoimento da vítima, colhido em outro procedimento, e justificando seu uso com base no art. 155, do CPP (prova irrepetível, pois a vítima/depoente veio a óbito).

Ocorre que as declarações da vítima foram genéricas e não corroboradas por outros elementos dos autos, não apontando elementos concretos para comprovar, com a segurança necessária, a conduta social do agente perante a comunidade especificamente neste processo. Na dúvida, afasto a negativação deste vetor.

No que tange às
circunstâncias do crime
, a sentença apontou que
"são totalmente desfavoráveis, vez que cometido por volta das 06h20min, isto é, em plena luz do dia, revelando altíssimo nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente".
De fato, a prática do crime em via pública, em horário matutino, quando já há circulação de pessoas, releva uma gravidade concreta superior do
modus operandi
. Além disso, cumpre ressaltar que o crime foi praticado na presença da irmã da vítima e de uma criança. Assim, adequada a negativação.

Destarte, mantenho como negativas 02 (duas) circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime).

Nesse cenário, reputo que o
quantum
fixado na sentença (25 anos e 6 meses) é desproporcional.

No que tange ao
quantum
para cada vetor negativo,
o STJ sugere a
“aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado"
(AgRg no REsp 2196520, 6ª Turma, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJEN 15/04/2025).

Assim, adotando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena (18 anos, referente ao art. 121, § 2º, CP),
estabeleço
o aumento para cada vetor em 2 (dois) anos e 3 (três) meses
e, assim, fixo
a pena-base em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na 2ª fase, a sentença promoveu a compensação entre a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e a agravante do meio que pudesse resultar perigo comum (art. 61, II, alínea "d", do CP) , esta última devidamente alegada em plenário. Mantenho a compensação, permanecendo a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, fixo a pena definitiva em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Mantenho o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reduzir a pena do apelante WANDERSON CORRÊA DOS SANTOS para fixá-la em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Mantidos os demais termos da Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após analisar os autos, não tenho dúvida em acompanhar o voto do preclaro Relator, para dar parcial provimento ao recurso.